Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. RÉ CITADA POR EDITAL. PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS.
I – A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP.
II – Consoante art. 110, § 1o, do CP, a prescrição após o trânsito em julgado para o Ministério Público será regulada pela pena em concreto, não podendo ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia.
III – No caso, considerando que o prazo prescricional foi suspenso por força do art. 366 do CPP, não transcorreu o prazo prescricional desde o recebimento da denúncia até a sentença e tampouco entre esta e a publicação do acórdão que manteve a condenação.
IV – Embargos rejeitados.